Tribunal: TJDFT
Processo: 0712281-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712281-69.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO TSUGUMITI KOBAYASHI APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO TAYA Decisão 1. Ao se analisar os pressupostos de admissibilidade, verifica-se que a ação anulatória no 0712281-69.2023.8.07.0001 foi julgada de forma conjunta com o processo associado no 0705608-60.2023.8.07.0001: ação de cobrança de taxas condominiais. Além da sentença única, o ora apelante recorreu e apresentou as mesmas razões em ambos os processos. 2. Há relação substancial entre as ações e, para evitar o risco de prolação de decisões conflitantes, caso decididas separadamente, é razoável que se aguarde a remessa daqueles autos a esta instância, para que todos os processos sejam julgados de forma conjunta, em atenção ao que dispõe o CPC, art. 55, § 3o. 3. Determino o sobrestamento deste feito até que o processo no 0705608-60.2023.8.07.0001 esteja apto a julgamento em conjunto com estes autos, pelo prazo máximo de dois meses, para não afetar a razoável duração do processo. 4. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, DF, 21 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro